Tribunal: STF
Processo: HC 252998
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. da S. A. contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 984.691/AC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 9):



    CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus visando a liberdade do Paciente e, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se o decreto de prisão preventiva atende à legalidade e (ii) se possível substituir a preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. Face as nuances do caso concreto, o Ministério Público postulou medida protetiva à vítima e familiares, resultando em motivada decisão de prisão preventiva do Paciente. 4. Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até o momento. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus conhecido e denegado.



    O paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A [estupro de vulnerável], caput, e art. 215-A [importunação sexual], do Código Penal.



    A defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo juiz, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que configuraria nulidade, em afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, do Código de Processo Penal (fl. 3).



    Sustenta que a decisão judicial é ilegal, pois a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, conforme a Lei n. 13.964/2019, que exige prévia provocação formal do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante (fl. 4).



    Alega-se que a manutenção da prisão preventiva, além de ilegal, causa prejuízos irreparáveis ao paciente, justificando a concessão da medida liminar para salvaguardar sua liberdade (fl. 6).



    No mérito, a defesa requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, a confirmação da decisão liminar, aplicando-se, preferencialmente, a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal (fl. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo (e-STJ fls. 14-20):



    Conforme a dinâmica da audiência de instrução ocorrida em 02.12.2024 – fls. 201/205, dos autos nº 0000960-40.2023.8.01.0003 – após relato das testemunhas M J B R e K B de A R de que na véspera da audiência o Paciente teria procurado ambos para conversar, o Ministério Público, de modo expresso – minutos 44 a 46, das alegações finais – requereu medida protetiva à vítima e familiares de modo a vedar novas intimidações pelo Paciente. A propósito, excerto do parecer da Procuradoria de Justiça – fl. 44:



    “Na audiência que ocorreu dia 02 de dezembro de 2024, o Ministério Público, ao apresentar suas alegações finais, pugnou pelo deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, com base nas informações de ‘que o acusado procurou as testemunhas K B e M J, um dia antes e também no dia da audiência, os quais se declararam intimidados pelo acusado que ocupada cargo de destaque na Polícia Militar, cargo de alta patente; que ambos se sentiram intimidados com essa procura repentina, que de forma alguma é justificável neste momento processual, por isso o MP requer seja concedida medida protetiva em relação à vítima e seus familiares, para que o acusado deixe de manter contato com eles’ (201/205 dos autos da ação penal), mas o Magistrado de origem decretou a cautelar máxima, por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CP, para assegurar a garantia da ordem pública (fls. 205 dos autos 0000960- 40.2023.8.01.0003)”.



    Ainda no ponto, trecho da decisão judicial que determinou a segregação preventiva do Paciente – fl. 205:



    “Em seguida, entendo por bem a decretação da prisão preventiva, em razão das informações trazidas nesta audiência que o réu entrou em contato a genitora e o irmão da vítima A, na noite anterior a audiência e no dia da audiência, provocando um grande temor que intimidando as testemunhas, conforme seus depoimentos na audiência.



    Por essa razão, entendo que as medidas cautelares são ineficazes ao caso, porquanto, mesmo residindo em Cruzeiro do Sul/AC, o réu fez questão de comparecer em Brasiléia/AC para audiência, não com a intensão de exercer o direito de defesa, mas de intimidar as testemunhas para que prestassem o depoimento em seu benefício, inclusive relatou em seu interrogatório essa sua intenção.



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva do réu M da S A com fundamento do art. 312, do CPP, por ser a única medida eficaz a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da integridade física da vítima e testemunhas”.



    Ademais, colhe-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora fl. 36:



    “Observo que o paciente é indiciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 217-A, caput e art. 215-A, ambos do Código Penal – processo n.º 0000960-40.2023.8.01.0003.



    In casu, ao que tudo indica, em razão das informações trazidas em audiência, no dia 01 de dezembro de 2024, o denunciado, entrou em contato com a genitora e irmão da vítima A, na noite anterior a audiência e no dia da audiência, provocando grande temor que intimidando as testemunhas, conforme seus depoimentos na audiência, às fls. 201/205. Por esta razão, entendo que as medidas cautelares são ineficazes ao caso, porquanto, mesmo residindo em Cruzeiro do Sul/AC, o réu fez questão de comparecer em Brasiléia/AC para audiência, não com a intenção de exercer o direito de defesa, mas para intimidar as testemunhas. Logo, a prisão preventiva do réu Moises da Silva Araújo, por ser a única medida eficaz a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da integridade física da vítima e testemunhas”.



    Destarte, embora postulado pelo Ministério Público a imposição de medidas protetivas à vítima e familiares, após o decreto de prisão do Paciente, o Juízo Coator procedeu imediata audiência de custódia – fl. 210, dos autos de origem – ocasião que o Ministério Público manifestou pela homologação do decreto prisional, ou seja, aderindo à decisão ora combatida. Não bastasse, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Com efeito, a decisão segregatória preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e, diante do cenário apresentado, notadamente em razão da gravidade da conduta do Paciente e dos riscos que sua soltura pode acarretar à vítima e familiares, entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não havendo que falar em revogação neste momento.



    Da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até o momento.



    Entende o Impetrante que o Paciente faz jus à aplicação de medidas diversas da prisão.



    A pretensão não merece prosperar.



    Decerto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, no caso em apreço, estão devidamente demonstrados os requisitos e pressupostos da segregação preventiva.



    A conduta imputada ao Paciente é grave, na medida em que os fatos descritos nos autos demonstram que ele ostenta concreta periculosidade, pois, embora Coronel na reserva, declarou em audiência que “foi preso recentemente acusado de tráfico; que ficou preso injustamente; que foi condenado num processo de violência doméstica; que foi acusado de assédio sexual e foi condenado” (fl. 204), além dos crimes sexuais objeto dos autos nº 0000960-40.2023.8.01.0003. Logo, subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, sem desconsiderar o fato que na véspera da audiência o Paciente teria procurado testemunhas para “conversar”, em manifesto propósito de intimidação. Assim, desproporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque estas só podem ser adotadas se forem adequadas e suficientes ao caso, o que, entretanto, não ocorre. Nesse diapasão tem decidido esta Câmara Criminal: [...].



    Assim, não há motivos plausíveis para aplicação, em favor do Paciente das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a segregação preventiva.



    Posto isso, voto pela denegação da ordem.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento nas declarações da genitora e do irmão da vítima, que relataram que o réu entrou em contato com ambos na noite anterior e no dia da audiência para “conversar”. Esse contato gerou temor por parte das testemunhas, conforme seus depoimentos constantes às fls. 42-43 (e-STJ).



    Além disso, a genitora da vítima informou que possui medidas protetivas devido à suposta violência doméstica praticada pelo réu, tendo afirmado que ele não as respeitaria. 



    “O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão ocorre em razão das ameaças dirigidas a testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo” (AgRg no HC n. 917.821/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.). A propósito: [...].



    Quanto à questão de a prisão preventiva ter sido decretada de ofício, o Tribunal de origem pontuou que, “embora postulado pelo Ministério Público a imposição de medidas protetivas à vítima e familiares, após o decreto de prisão do Paciente, o Juízo Coator procedeu imediata audiência de custódia – fl. 210, dos autos de origem – ocasião que o Ministério Público manifestou pela homologação do decreto prisional, ou seja, aderindo à decisão ora combatida” (e-STJ fl. 16).



    Esta Corte Superior possui entendimento de que posterior manifestação ministerial favorável à prisão preventiva supre o vício da decretação de ofício, o que ocorreu no presente caso conforme assinalado pelo Tribunal de Justiça. Veja-se: [...].



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante todo o exposto, roga-se pela concessão LIMINAR, para que seja concedida a Liberdade Provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer, outrossim, seja concedida a ordem ao final do julgamento do presente Writ, confirmando-se a decisão liminar.



    Nisto, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 984.691/AC (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator